Tribunal: CARF
Processo: 10380.720360/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720360/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.573 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
O pedido de parcelamento culmina desistência do recurso, uma vez que o
contribuinte abre mão do direito ao processo administrativo fiscal para aderir
ao programa (artigo 78, §2o do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da desistência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira; a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro; e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Originalmente a discussão destes autos encontrava-se abarcada no Processo
Administrativo n. 10380.723251/2012-34, no qual foram interpostos recursos de ofício e
voluntários em face do Acórdão n ̊ 08024.034 da 4a Turma da DRJ/FOR, cuja ementa assim
dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720360/2014-61
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720360/2014-61

Ano-calendário: 2008
INCENTIVOS. FINANCIAMENTO DE PARTE DO ICMS DEVIDO. OPERAÇÕES
DE MÚTUO. RENÚNCIA PARCIAL DO PRINCIPAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
RECEITA OPERACIONAL. RECONHECIMENTO NO IMPLEMENTO DA
CONDIÇÃO.
Os incentivos concedidos pelo Poder Público às pessoas jurídicas, consistentes na
renúncia parcial do valor emprestado, submetida à condição suspensiva, devem ser
oferecidos à tributação no período em que implementada a condição, a título de receita
operacional.
DESPESAS COM AERONAVES. INDEDUTIBILIDADE. As despesas com aeronaves
não são dedutíveis quando não estão comprovadamente relacionadas com a produção ou
comercialização dos bens produzidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS. INSUMOS SOB
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA À ALÍQUOTA DIFERENCIADA.
O gasto com combustíveis utilizados como insumos na fabricação de produtos gera
crédito na apuração da Cofins e do PIS/Pasep NãoCumulativos, ainda que submetidos à
tributação monofásica com base em alíquota diferenciada, sendo os créditos calculados,
todavia, com base nas alíquotas padrões.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente tomou ciência da decisão da DRJ em 19/10/2012 (sexta-feira), e
interpôs, em 19/11/2012, dois recursos voluntários ao CARF, ambos até então coligidos nos
autos do PAF no 10380.723251/2012-34: um destinado à Primeira Seção de Julgamento, no qual
se insurge contra a autuação do IRPJ referente à glosa de despesas com locação de aeronaves; e o
outro destinado à Terceira Seção de Julgamento, no qual contesta as autuações de PIS e
COFINS, referentes glosa de créditos na aquisição de combustíveis sujeitos ao regime de
tributação monofásica (fls 390 – 420). Mais especificamente, em seu recurso guerreando os
lançamentos de PIS e COFINS, a Contribuinte reitera seus argumentos de impugnação (fls 269 –
283), afirmando que os autos estão eivados de nulidade: (i) seja pela ausência de motivação clara
do ato administrativo, (ii) seja pela ausência de dispositivo legal impeditivo da tomada de crédito
pela interessada, (iii) seja do erro verificado no enquadramento legal disposto pelos autos de
infração.
Diante desse cenário processual, o relator responsável pelo Processo na Primeira
Seção do CARF inicialmente determinou à unidade preparadora a formação de autos apartados
para controle da temática referente à Contribuição ao PIS e a COFINS (cf. Resolução n.
1302000.277, de fls 485) e, ato contínuo, declinou da competência para julgamento do novo PAF
(este, de n. 10380.720360/2014-61) para à Terceira Seção de julgamento (c. Acórdão n.
1302001.441, de fls 504).
Pautados para julgamento (conforme pauta publicada no DOU no 47, de
11/03/2021 Seção 1, págs. 43 e 44), os autos vieram para apreciação deste Colegiado em 24 de
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720360/2014-61

março de 2020, oportunidade em que o patrono da causa informou, em sua sustentação oral, que
ocorrera a desistência da defesa administrativa em razão de adesão à parcelamento tributário,
conforme posto em memoriais (datados de 16 de março de 2020). Tal desistência teria sido
peticionada no PAF 10380.723251/2012-34.
O processo foi retirado de pauta para a verificação de tais informações, a pedido
do presidente.
Já em 25 de março de 2021 foi juntada aos autos a petição de fls 511, igualmente
informação a desistência da defesa administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Saliento inicialmente que inexiste recurso de ofício a ser julgado. A Fazenda foi
sucumbente em primeira instância unicamente no que tange à matéria de IRPJ, não tratada nesses
autos.
Conforme se depreende do relato acima, cumpre a este Colegiado verificar a
existência de parcelamento tributário dos débitos ora sob discussão.
Tal necessidade de verificação decorre do fato de que o citado parcelamento não
havia sido informado nos presentes autos, mas sim naqueles em que originalmente o litígio fora
instaurado, vale dizer, o PAF 10380.723251/2012-34.
A petição apresentada pelo Contribuinte em sede de memoriais, que fora
protocolada em 17 de janeiro de 2014 no PAF 10380.723251/2012-341 (antes da unidade
preparadora tivesse tomado a providência de proceder a formação de autos apartados para
controle da temática referente à Contribuição ao PIS e a COFINS, cf. Resolução n. 1302000.277,
de fls 485), espanca quaisquer dúvidas sobre o ponto: 2

1 Igualmente apresentada nesses autos em fls 502 e seguintes, em 25/03/2021.
2 Foram também apresentadas as DARFs e respectivos comprovantes de pagamento nos memoriais dirigidos a esse
Colegiado.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720360/2014-61

Assim, muito embora a adesão ao parcelamento tenha sido parcial, abrangeu a
totalidade dos valores em discussão no presente processo administrativo (créditos da
Contribuição ao PIS e da COFINS oriundos de gastos com combustíveis). Os valores que
restaram sob litígio são somente aqueles tratados pela 1a Seção do CARF no PAF
10380.723251/2012-34.
Pois bem. O artigo 78, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do CARF dispõe o
seguinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o (omissis)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o ao 5o (omissis)
Portanto, à luz desse dispositivo regimental, é preciso reconhecer a desistência do
recurso voluntário anteriormente endereçado a este Conselho.
Com esses fundamentos, voto no sentido de não tomar conhecimento do recurso
voluntário, em virtude da desistência do contribuinte quanto à sua defesa administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720360/2014-61

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital